Tribunal: TJBA
Processo: 8028520-64.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028520-64.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ANIVALDO SOUZA DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO, TAYNARA FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. ILEGALIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS APLICADOS A PARTIR DE 2019. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE ALTERNATIVO (IGP-M OU IPCA).
ATENDIMENTO DE REGRA CONTRATUAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, visando à declaração de abusividade de reajustes praticados nos últimos cinco anos, restituição de valores pagos a maior, nulidade de cláusula contratual e indenização por danos morais.

Sentença do Juízo da 3ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade dos reajustes a partir de 2019, limitando-os aos percentuais definidos pela ANS.

Recurso de apelação interposto pela operadora do plano de saúde, sustentando a legalidade dos reajustes por sinistralidade (técnico) e variação de custos médico-hospitalares (financeiro), a inaplicabilidade dos índices da ANS aos contratos coletivos e a validade contratual dos critérios adotados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação dos reajustes por sinistralidade e VCMH
no
contrato; (ii) saber se a operadora demonstrou a base atuarial idônea dos reajustes aplicados; (iii) saber se, em caso negativo, é cabível substituição do índice aplicado por índice oficial e restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os reajustes em planos coletivos não estão sujeitos aos limites fixados pela ANS, sendo livremente pactuados entre as partes, nos termos das Resoluções Normativas n.º 156/2007 e 309/2012 da ANS.

Contudo,
a
vulnerabilidade do consumidor atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 39, X, e art. 51, IV).

A operadora não comprovou, de forma técnica e concreta, os critérios que justificariam os percentuais aplicados, não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar a base atuarial idônea dos reajustes (art. 373, II, do CPC).

Diante da ausência de provas adequadas, a substituição dos índices aplicados por índices oficiais (IGP-M ou IPCA), conforme estipulado contratualmente, mostra-se medida razoável, desde que mais favorável ao consumidor.

Reconhecida a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores pagos a maior, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para declarar a ilegalidade dos reajustes anuais aplicados a partir de 2019 e substituí-los pela variação do IGP-M ou do IPCA, adotando-se o índice mais favorável ao consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.553.013/SP;

AgInt no REsp 2.008.784/SP;

AgInt no AREsp 1155520/SP;

Apelação 0563263-38.2017.8.05.0001;

Apelação 0512429-31.2017.8.05.0001;

Apelação 0554880-37.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8028520-64.2023.8.05.0080
,

tendo como apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e apelad
o

ANIVALDO SOUZA DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .